Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS. REITERAÇÃO. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. SNIPER. PREVJUD. ONR/SREI. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de nova pesquisa de ativos nos sistemas do Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente tem direito à realização de consultas nos sistemas mencionados como meio de localização de bens penhoráveis do devedor, em atenção ao princípio da cooperação processual.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença se desenvolve no interesse do exequente, cabendo ao Poder Judiciário cooperar para a obtenção da atividade satisfativa da parte (CPC, art. 6o); no caso, a última consulta aos sistemas disponíveis foi deferida há quatro anos (25 de maio de 2021), lapso temporal considerável que justifica a reiteração de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
4. A utilização do PREVJUD é restrita às ações de natureza previdenciária, sendo inadequada par o caso em epígrafe. Precedentes do TJDFT.
5. O ONR/SREI é um sistema que pode ser consultado administrativamente pelo agravado, mediante o pagamento dos emolumentos necessários ao custeio do serviço, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1984835, 0752656-81.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.TJDFT, acórdão 1766405, 0731634-98.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 26/10/2023. TJDFT, Acórdão 2009844, 0709581-55.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025. TJDFT, acórdão 1956625, 0738906-12.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025. TJDFT, Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.